Tribunal: TJSP
Processo: 2071229-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - TAXA (de coleta de lixo) - Exercícios de 2018 a 2021 - Município de Dracena - Pedido de desbloqueio de valores, a teor do artigo 833 do CPC - Decisão judicial indeferindo o requisitado - Cabimento - Ausência de qualquer constrição em conta corrente de titularidade da executada - Alegação de impenhorabilidade prejudicada - Decisão mantida - Agravo não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - TAXA (de coleta de lixo) - Exercícios de 2018 a 2021 - Município de Dracena - Pedido de desbloqueio de valores, a teor do artigo 833 do CPC - Decisão judicial indeferindo o requisitado - Cabimento - Ausência de qualquer constrição em conta corrente de titularidade da executada - Alegação de impenhorabilidade prejudicada - Decisão mantida - Agravo não provido.